Tribunal: TJBA
Processo: 8069971-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069971-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO e outros (2)

Advogado(s): CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 4ª VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE SEXUAL
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Foi delineado no sistema penal brasileiro algumas espécies de prisões que antecedem a existência de uma sentença penal condenatória, dentre elas, a prisão preventiva que, consoante o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, terá cabimento em prol da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Existindo evidências de que persistem os fundamentos da prisão preventiva e, se solto, poderá o Paciente ingressar novamente à prática de condutas delitivas, a negativa de recorrer em liberdade é medida justificada e adequada.

2. A cautela prisional, portanto, fundamenta-se na constatação de que a liberdade do Requerente coloca em risco a ordem pública e atenta contra a paz social. Assim, verifica-se que a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada em fatos concretos oriundos da conduta do paciente e não em suposta gravidade abstrata do delito.

3. Conforme as informações judiciais de Id n.º 73630157,
“[...] o Ministério Público a requereu em 18/04/2022 nos autos da ação penal, restando o pleito indeferido, mas ressalvada, na decisão de I
d
193734354 dos referidos autos da ação penal, a reapreciação futura se presentes requisitos e fundamentos; salientando-se que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo ou da investigação criminal [...]”.

4. Restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8069971-81.2024.8.05.0000
, tendo como impetrantes
CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO OAB/BA

24986

e

ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA

OAB/BA 81624
,
e como impetrado
JUÍZO D
A

4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM
ILIAR
CONTRA A MULHER
DA COMARCA
DE SALVADOR
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.